Tribunal: TJSP
Processo: 1504299-37.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Perseguição
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147-A, §1o, II, CP). Sentença condenatória. Irresignação do Ministério Público. Mérito. Materialidade e autoria delitivas suficientemente demonstradas. Condenação mantida. Dosimetria. Reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP. Não cabimento. Bis in idem com a causa de aumento prevista no art. 147-A, §1o,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147-A, §1o, II, CP). Sentença condenatória. Irresignação do Ministério Público. Mérito. Materialidade e autoria delitivas suficientemente demonstradas. Condenação mantida. Dosimetria. Reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP. Não cabimento. Bis in idem com a causa de aumento prevista no art. 147-A, §1o, II, CP. Regime inicial. Fixação do regime semiaberto, diante dos maus antecedentes e da reincidência, também por delito praticado em contexto de violência doméstica. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.